Tribunal: STF
Processo: ARE 1475314
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Cumprimento de sentença. Acordo extrajudicial não homologado. Honorários sucumbenciais. Reconhecimento de prejuízo de direito de terceiro que não participou da transação. Verba pertencente ao advogado anterior do exequente. Prosseguimento da execução quanto a esse crédito. Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso do banco executado improvido”. (eDOC 7 – ID: 79bfce22)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 5040b1a7)



    Nas razões recursais, alega-se que “não cabe ao banco recorrente, efetuar o pagamento dos honorários do antigo advogado da parte recorrida, mas à própria recorrida, conforme Cláusula 5 do acordo formalizado, o qual o M.M. juiz a quo declarou produzir efeito entre as partes, merecendo assim reforma a r. decisão recorrida, por ofensa a coisa julgada”. (eDOC 9 – ID: 5040b1a7, p. 9)



    Afirma-se violados os princípios do contraditório e da ampla defesa pelo acórdão recorrido “ao surpreender o recorrente com sentença fundamentada nos honorários do antigo advogado do recorrido, sem que tenha oportunizado, anteriormente, ao recorrente, qualquer prazo para se manifestar quanto a isso, prejudicando-lhe, assim, o seu direito de defesa”. (eDOC 9 – ID: 5040b1a7, p. 10)



    Esclarece-se que “cabe à parte autora arcar com referidos honorários, nos termos da Cláusula 5 do acordo formalizado, não havendo assim que se falar em cumprimento de sentença em desfavor do banco, para cobrança dos mesmos, sob pena de ofensa à coisa julgada, já que o M.M. juiz a quo declarou que o acordo produz efeito entre as partes”. (eDOC 9 – ID: 5040b1a7, p. 13)



    É o relatório.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Acrescento, ainda, que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contidas acordo apresentado pelas partes, considerou válida a homologação realizada na sentença que excluiu a cláusula referente aos honorários advocatícios, ao concluir ausente o aceite por parte do antigo patrocinador da causa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Quanto ao mais, trata-se de cumprimento de sentença em que houve pedido de homologação de acordo entabulado entre o exequente e o banco executado (págs. 514/515), no qual restou consignado na Cláusula 5 que o autor arcará com eventuais honorários contratuais ou sucumbenciais de seu patrono anterior. 



    O apelo do banco está circunscrito à parte da sentença que deixou de homologar as disposições da transação relativas ao pagamento dos honorários de sucumbência do advogado que anteriormente patrocinou a causa. 



    Ocorre que, no caso concreto, ao analisar o acordo de págs. 514/515, verifica-se que não houve a anuência do antigo advogado que patrocinou a causa em favor do autor. 



    Assim, tendo em vista que obviamente o terceiro não se vincula aos termos do mencionado acordo, e considerando o direito do advogado e as regras dispostas nos arts. 23 e 24, §1º, ambos da Lei nº 8.906/94, correta a sentença, vez que eventual homologação da referida transação afastaria direito do anterior patrono do exequente no tocante aos honorários sucumbenciais fixados em seu favor em fase de conhecimento por sentença com trânsito em julgado.



    (...)”. (eDOC 7 – ID: 79bfce22, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (RE 1381653 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.12.2023)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1432344 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS DE VALIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1312032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente